Tribunal: TJSP
Processo: 0000728-48.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - FURTO - Absolvição – Impossibilidade – Comprovação segura nas provas jungidas aos autos – Ausência de prejuízo e confissão – Irrelevância para a tipificação – Modificação da pena alternativa - Cabimento.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000728-48.2017.8.26.0583, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante DAIARA
CRISTINA DAMASCENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial provimento ao apelo para substituir a privativa de liberdade por uma multa,
no valor de 10 (dez) dias-multa, piso mínimo e por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação pecuniária nos exatos termos da sentença.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000728-48.2017.8.26.0583 -Voto no
2
VOTO No: 41575
AP. CRIMINAL No: 0000728-48.2017.8.26.0583 Martinópolis
APTE.: DAIARA CRISTINA DAMASCENA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - FURTO - Absolvição
Impossibilidade

Comprovação segura nas provas jungidas aos autos Ausência de
prejuízo e confissão
Irrelevância para a tipificação

Modificação da pena alternativa - Cabimento.
Recurso parcialmente provido.
DAIARA CRISTINA DAMASCENA foi condenada
nas penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
bem assim ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída a privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de
destinação social e em multa, no valor de 01 (um) salário mínimo, como
incursa no art. 155, § 1o, do Código Penal (fls. 197/205).
Irresignada, apela com vistas à absolvição, alegando
ausência de prejuízo. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da
atenuante da confissão (fls. 224/226).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 235/236), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000728-48.2017.8.26.0583 -Voto no
3
apelo (fls. 246/252).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não obstante os argumentos reunidos no apelo, a
pretensão absolutória desmerece acolhida aspecto em que de rigor se
apresenta a manutenção da r. sentença impugnada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro grau,
Dr. Vandickson Soares Emidio, esgota a matéria dispensando qualquer
adminículo, pelo que é ratificada a sentença em todos os seus termos e
fundamentos, exceção feita à aplicação de uma das penas alternativas, como
autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao
dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
Com efeito, inafastável a condenação da apelante,
dada a cabal comprovação da materialidade (fls. 18), bem assim da autoria a
teor de sua confissão, narrativa corroborada ainda pelos depoimentos dos
policiais que participaram das diligências, bem assim pelas declarações da
vítima confirmando a subtração dos vasos de flores,
Destarte, porque segura e devidamente comprovada
a prática delitiva levada a efeito pela apelante, conforme reapreciação do
acervo probatório acima explicitada, impossível se afigura o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000728-48.2017.8.26.0583 -Voto no
4
absolutório.
Outrossim, irrelevante o fato de não ter havido
prejuízo para a vítima. A ausência de prejuízo em razão da restituição à
ofendida dos objetos furtados não descaracteriza o crime de furto,
principalmente se não houve colaboração alguma da ré para que isso
ocorresse, como foi o caso.
Neste sentido:
“A apreensão e restituição da res furtiva à vítima -
no caso de furto - são decorrência natural do próprio delito, assim como a
reparação do prejuízo - em se tratando de estelionato -, parecendo absurdo
que o réu aufira vantagem penal, notadamente quando em nada contribuiu
para essa retificação” (JUTACRIM 82/301).
E, como bem ressalto nas contrarrazões de apelação,
“A confissão e a devolução da res furtiva à vítima após a prisão em flagrante
delito da ré na posse dos bens subtraídos não alteram a tipificação da
conduta e a consumação do crime” (fls. 236).
Dosimetria procedida com acerto.
A pena base foi fixada no piso legal, não podendo
sofrer redução aquém do mínimo, em razão da atenuante da confissão, ex vi
da Súmula no 231, do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000728-48.2017.8.26.0583 -Voto no
5
Por fim, correta a elevação da reprimenda em 1/3
(um terço) em razão da causa de aumento de pena do art. 155, §1o, do CP.
Impõe-se, todavia, uma modificação no tocante à
aplicação das penas alternativas.
Isto porque, a pena de multa, segundo o estabelecido
no art. 49 do C, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia
fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e,
no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”.
Assim, a pena privativa de liberdade imposta à ré é
substituída por uma multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, piso mínimo e por
uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária nos exatos termos
da sentença.
Mantido o regime aberto.

Isso posto, dá-se provimento parcial provimento ao
apelo para substituir a privativa de liberdade por uma multa, no valor de 10 (dez)
dias-multa, piso mínimo e por uma restritiva de direitos, consistente na prestação
pecuniária nos exatos termos da sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator